Tribunal: STF
Processo: HC 269427
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 945.632/CE, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado a: (a) 14 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006) e de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal); e (b) 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção pelo cometimento do delito de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003).
De acordo com a denúncia: 

[...]
Segundo informações, ANTONIO era membro da facção criminosa GDE e havia um mandado de prisão preventiva em aberto em seu desfavor, em decorrência de um crime de homicídio praticado no ano de 2018. Diante das informações, o acusado estaria no interior do imóvel, ocasião em que o delegado autorizou a entrada dos policiais. 
ANTONIO foi abordado e, em revista no imóvel, foram encontrados: uma arma de fogo (pistola TAURUS PT 838, calibre 380, n° série KKX3842); 20 unidades de munições em estojo calibre 380; 17 munições em cartucho calibre 380; 05 munições em cartucho calibre 380; 03 carregadores de pistola calibre 38; além de um documento CNH com a foto de Antônio, mas com nome de RAIMUNDO OLIVEIRA SANTOS (documento falso).
[...]
Os policiais tinham ainda informações de que ANTÔNIO estaria esperando um carregamento de drogas em sua casa, naquela mesma noite (20/02/20). Diante disso, os policiais resolveram aguardar, quando então, por volta das 23h, PEDRO LUCAS DE SÁ MORAIS chegou na residência, conduzindo um veículo MERIVA, placa JHI 3221. 
Pedro foi abordado, sendo feita uma vistoria no automóvel, ocasião em que foi encontrado um pacote com grande quantidade de drogas (crack - 7,748kg e cocaína 17,990kg), próximo ao pneu esquerdo dianteiro. 
Após, os agentes foram até a casa de PEDRO, localizada na Rua 02, n° 1009, Santa Rosa, Conjunto Siqueira, em Fortaleza/CE, sendo autorizados pelo proprietário para adentrarem e realizarem uma vistoria, sendo então encontrado e apreendido um saco com pó branco (cocaína), além de vários aparelhos celulares e chips telefônicos.

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, não conhecida.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:  

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (7,748 KG DE CRACK E 17,990 KG DE COCAÍNA), POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 
Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão de ordem para que “esta Suprema Corte reconheça que a permanência policial no interior do domicílio após o cumprimento do mandado de prisão, sem mandado de busca e sem fundadas razões de flagrante delito no interior da residência, viola diretamente a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, tornando inadmissíveis as provas obtidas a partir dessa atuação estatal”.
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
Se não bastasse, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente